Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006821-33.2019.8.11.0041
RECORRENTE (S): ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN E OUTRA
RECORRIDO: SHAROLDO YUKIO ALVES KUZAI
Vistos.
O patrono da parte recorrente aportou petição informando a renúncia do mandato com a devida notificação. (id. 104518454)
Tem-se que até o presente momento a parte recorrente não nomeou novo advogado.
Desse modo intime-se pessoalmente o recorrente representado pela sua inventariante para constituir novo advogado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça